Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. RINOPLASTIA. PERÍCIA MÉDICA. RESULTADO SATISFATÓRIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL. IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA. CULPA DO PROFISSIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. A responsabilidade civil do médico se fundamenta no sistema subjetivo de culpa, incumbindo ao paciente provar que os danos sofridos advieram de um serviço culposamente mal prestado por aquele, o que decorre do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e do diálogo desta norma com a previsão contida nos artigos 186, 187, 927 e 951, do Código Civil. A responsabilidade do hospital, por outro lado, é, em regra, objetiva, sendo fundada na teoria do risco da atividade, cuja previsão também encontra fundamento no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e nos citados artigos 186, 187, 927 do Código Civil, além do artigo 932, inciso III, do referido diploma legal. Para fins de responsabilização do hospital, faz-se necessária a demonstração da falha no serviço, cuja atribuição lhe é afeta, bem como a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. Constatado que o paciente realizou procedimento cirúrgico com finalidade estética, que constitui obrigação de resultado, deverá haver prova do alcance do benefício por ele visado. A culpa do cirurgião plástico é afastada quando, por meio de exame pericial, realizado por profissional médico com especialização na área, constata-se que o resultado foi atingido, afastando-se a ocorrência de imperícia ou negligência.